Tribunal: TJDFT
Processo: 0776636-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que confirmou a tutela de urgência e fixou ao Distrito Federal a obrigação de dar baixa no protesto e no cadastro da dívida ativa em relação às CDAs impugnadas, bem como condenou o ente federado a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 4.665,34 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

2. Na origem, o autor aduziu ter vendido o veículo IMP/VW GOL CL, placa JED0478 em 1997 e que o comprador deixou de realizar a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, bem como o pagamento do IPVA dos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, de modo que os débitos respectivos foram inscritos em dívida ativa e a execução fiscal ajuizada em 20/05/2008. Esclareceu que, após 15 anos, recebeu carta de cobrança e foi informado quanto ao protesto referente à dívida. Sustentou que, embora tenha havido o reconhecimento da prescrição dos débitos por meio de sentença judicial, o seu nome continua protestado indevidamente. Alegou que se trata de hipótese de dano moral presumido e pleiteou indenização, bem como a imediata exclusão do seu nome do protesto junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos-Brasília- DF.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença é citra petita vez que não apreciou o pedido de fixação de astreintes pelo não cumprimento da determinação de baixa dos débitos, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado sob o fundamento de que o demandado apresentou contestação omissiva e contrária aos fatos. Aduz que o pedido de gratuidade de justiça também não foi analisado. Entende, ainda, ser necessária a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. O julgamento citra petita decorre da ausência de apreciação de pedido expressamente formulado na petição inicial. No entanto, o vício não se configura quando o pedido é implicitamente rejeitado ou quando se trata de matéria acessória ou dependente do pedido principal.

6. No caso, a sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual já impunha obrigação de fazer ao réu. A ausência de fixação de multa diária não configura omissão, mas sim juízo discricionário do magistrado, que pode entender pela desnecessidade da medida coercitiva, sobretudo diante da ausência de resistência relevante.

7. Quanto à litigância de má-fé, trata-se de matéria que exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte adversa, o que não restou caracterizado nos autos. A rejeição tácita do pedido, diante da ausência de elementos que o fundamentassem, não configura nulidade.

8. A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita igualmente não acarreta nulidade da sentença, porquanto inexiste exigência de recolhimento de custas na fase de conhecimento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

9. No mérito, o recorrente pretende a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 amparado no argumento de que o protesto indevido, mesmo após o reconhecimento judicial da prescrição dos débitos, configura violação grave aos seus direitos de personalidade. O que se observa do caso em análise é que o valor fixado na sentença (R$ 4.665,34) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido, considerando-se que a manutenção indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura falha do ente público, mas não houve demonstração de consequências mais gravosas, como negativa de crédito ou constrangimento público.

10. Recurso conhecido e não provido. Nulidade por julgamento citra petita afastada.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.